Tribunal: TJMT
Processo: 1048603-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048603-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAELA TAINA NUNES RONDON - CPF: 040.825.071-24 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (RECORRIDO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1048603-09.2020.8.11.0001

Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RAPHAELA TAINA NUNES RONDON

Recorrido(s): POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSTO DE COMBUSTÍVEL – ABASTECIMENTO DE VEÍCULO – DIFERENCIAÇÃO DO PREÇO A DEPENDER DO INSTRUMENTO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS PREVISTA NA LEI N° 13.455/2017 – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – JUNTADA DE FOTOS EM CONTESTAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL E PLACA CONTENDO AVISO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n° 13.455/2017 prevê a possibilidade de diferenciação de preços em razão do instrumento de pagamento realizado, desde que o consumidor seja previamente informado.

Tendo havido a juntada de fotos nos autos que comprovam que havia aviso prévio no local, não há que se falar em ato ilícito e, muito menos, em dever de indenizar, já que não houve a caracterização de qualquer constrangimento ou situação vexatória.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovido trouxe aos autos foto da bomba de combustível demonstrando que havia uma placa informando a aplicação de preço diferenciado a depender da forma de pagamento, de modo que não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte promovente foi exposta a situação humilhante ou vexatória, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
RAPHAELA TAINA NUNES RONDON
em desfavor do
POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.

OPINO
pela improcedência do pedido contraposto formulado na Contestação.

Deixo de condenar a reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o posto recorrido praticou preço diferenciado sem nenhuma informação em sua placa de preço, sendo que a mesma foi modificada para atender as necessidades processuais.

Alega que teria de pagar o valor de R$ 142,96 (cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) e ao invés disso a recorrente pagou R$ 147,72 (cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), sem nenhum aviso prévio, sem constar nenhum preço promocional ou outro aviso que indicasse preço diferenciado.

Afirma que em virtude da situação se sentiu humilhada, de modo que faz jus ao recebimento de indenização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente na inicial que no dia 01.11.2020 compareceu no estabelecimento do promovido para abastecer o seu veículo, oportunidade em que optou por etanol e colocou 47,670 litros, totalizando R$ 142,96 (cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), já que custava R$ 2.99 (dois reais e noventa e nove centavos) cada litro.

Ocorre que ao entregar o cartão para fazer o pagamento no débito, foi informada pelo funcionário que em virtude da modalidade do pagamento o valor cobrado por litro seria, na realidade, R$ 3,09 (três reais e nove centavos), totalizando R$ 147,72 (cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Aduz que não constava qualquer informação acerca do preço diferenciado na placa do posto e que a situação lhe causou constrangimento e humilhação, o que motivou o ajuizamento da presente ação, na qual pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais em virtude da conduta desleal do posto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado nos autos que havia aviso no local acerca do preço diferenciado a depender da forma de pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Lei n° 13.455/2017, que dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, assim prevê:

Art. 1º Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Art. 2º A
Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004
, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º -A:

“
Art. 5º-A.
O fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Portanto, há previsão legal para a diferenciação de preços em razão do instrumento de pagamento realizado, desde que previamente informado ao consumidor.

No caso em apreço, a controvérsia persiste no fato de haver ou não aviso prévio no local, já que a promovente informa que somente foi informada no ato do pagamento e o promovido atesta que havia placa no local com a devida comunicação. Partindo dessa premissa, vejo que a principal comprovação constante nos autos se trata de foto da bomba do combustível, a qual foi juntada tanto na inicial pela parte promovente quanto em contestação pela parte promovida.

Ocorre que a foto apresentada pela promovente na inicial não demonstra a bomba de combustível por inteiro, mas tão somente o recorte do visor com a quantidade de litros abastecidos e o valor a ser pago. Por outro lado, a foto apresentada em contestação, pelo fato de demonstrar a bomba de combustível por inteiro (sem recortes), comprova que havia aviso no local acerca da diferenciação de preço.

Além disso, em outra foto, há uma placa fixada no chão com a seguinte mensagem: “PREÇOS DIFERENCIADOS CARTÕES BENEFÍCIO, FROTISTA E CONVÊNIOS”, com a devida indicação do valor do etanol a R 3,09 (três reais e nove centavos).

Ressalto que apesar de a promovente se limitar a informar na inicial que realizou o pagamento no débito, não há dúvidas de que o cartão utilizado no ato do abastecimento se refere a benefício alimentação, já que houve a juntada de foto do cartão na inicial pela mesma.

Tendo a promovente sido avisada previamente acerca das condições do pagamento, não há que se falar em ato ilícito e, muito menos, em dever de indenizar.

O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

A parte Autora afirma em sua petição inicial que não houve qualquer informação anterior ao abastecimento sobre a alteração do preço em decorrência do tipo de pagamento, bem como não havia placas informativas no local.

Visando fazer prova de suas alegações, traz foto (id. 45415178), a qual foi tirada de forma a não expor a bomba de combustível em sua totalidade, se limitando a demonstrar painel de valores.

Por outro lado, a Reclamada traz aos autos foto da bomba de combustível (id. 47813430), a qual demonstra que na bomba de combustível havia uma placa informando a aplicação de preço diferenciado a depender da forma de pagamento.

A parte Reclamante, ao impugnar as imagens trazidas pela Reclamada, se limitou a alegar que as placas não estavam no estabelecimento comercial na data dos fatos.

A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)
[1]
.

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Dessa forma, cabia a parte Reclamante trazer provas que evidenciassem a falha na prestação do serviço alegada na petição inicial, o que não ocorreu, pois conforme afirmando anteriormente, a foto trazida por ela sequer demonstra a bomba de combustível por inteiro.

A parte Autora, ao apresentar impugnação, requereu o julgamento antecipado da lide, portanto, abriu mão de produzir qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa.

Restando comprovado que havia aviso no local acerca da diferença de valores em virtude dos métodos de pagamento, entendo que não houve constrangimento à promovente capaz de ensejar o dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não restando devidamente demonstrada a ocorrência de situação vexatória, entendo que não há se falar em indenização por dano moral, de modo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022